Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-95.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44578214
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44578214 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123754700000043518627
Número do documento: 25063014123754700000043518627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:57:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.527
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600384-95.2024.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOAO HENRIQUE MAZZO MURA VEREADOR
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
EMBARGANTE: JOAO HENRIQUE MAZZO MURA
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
EMBARGADO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se embargos de declaração oposto em face do acórdão que manteve a
sentença que desaprovou as contas do embargante, candidato eleito suplente ao
cargo de vereador do município de Maringá, e determinou o recolhimento
de R$ 2.300,52 ao Tesouro Nacional.
1.2 O embargante alegou que o acórdão é omisso, eis que não se manifestou
sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral na origem, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas, e foram apresentados recibos
comprovando que não houve omissão de despesas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição do recurso, por entender que inexistem quaisquer vícios no julgado.

Num. 44578214 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123754700000043518627
Número do documento: 25063014123754700000043518627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:57:39
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vício de omissão no acórdão, conforme art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam quaisquer vícios, eis que o
acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados,
assim como ponderou que o parecer do Ministério Público de Primeiro grau é
opinativo.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para reanálise
de mérito, como pretende o embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração, espécie de recurso de
fundamentação vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a
decisão, se presente algum dos defeitos elencados na lei processual, de modo
que vedado o reexame da causa por esta estreita via”.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração oposto por João Henrique Mazzo Mura em face do
acórdão n. 66.837 que manteve a sentença que desaprovou as contas do embargante,

Num. 44578214 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123754700000043518627
Número do documento: 25063014123754700000043518627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:57:39
candidato eleito suplente ao cargo de vereador do município de Maringá, e determinou o
recolhimento de R$ 2.300,52 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44524609), o embargante sustentou, em síntese, que o
acórdão é omisso porque a) inexistiu omissão de gastos eleitorais, vez que apresentou os
respectivos recibos exigidos no tópico 7.1 do Parecer Conclusivo aos ID 127897695, ID
127897696 e ID 127897697; b) deixou de considerar que anteriormente à sentença, o
próprio Ministério Púbico Eleitoral de origem manifestou-se pela aprovação com ressalva.
Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão
apontada, aprovando-se as contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44557805) manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição do recurso, por entender que inexistem quaisquer vícios no julgado.
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade do recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Como se vê, os embargos de declaração, espécie de recurso de fundamentação
vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a decisão, se presente algum
dos defeitos elencados na lei processual.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe

Num. 44578214 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123754700000043518627
Número do documento: 25063014123754700000043518627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:57:39
que:
Art. 1.022
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Arruda Alvim
[1] explica que:
[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer
questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas
suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]
O Superior Tribunal de Justiça
[2] também orienta que:
[...]
Não
há
falar em
omissão quando
a
decisão
está
clara
e
suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame [...]
No caso em análise, o embargante alega que o acórdão é omisso, eis que não se
manifestou sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral na origem, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas, e foram apresentados recibos comprovando que
não houve omissão de despesas.
Sobre essas questões, assim constou expressamente no acórdão:
A omissão de receitas e de despesas é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
No presente caso, embora o recorrente tenha apresentado as notas fiscais após o
parecer conclusivo, não retificou as contas, tampouco comprovou a forma de pagamento
de tais despesas.
Como esses gastos não transitaram por conta específica de campanha, o que impede a
aferição da origem da receita utilizada para o seu pagamento, caracteriza-se o
recebimento recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE n. 23.609/2019.
O montante da omissão de despesa é de R$
2.300,52,
o
que
representa
aproximadamente 118% das receitas declaradas, ou seja, supera o valor das receitas
de campanha. Trata-se, portanto, de montante superior ao limite estabelecido pelo
Tribunal Superior Eleitoral para justificar a adoção dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, a ensejar a aprovação das contas com ressalvas, que entende necessário,
de forma não cumulativa, que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não

Num. 44578214 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123754700000043518627
Número do documento: 25063014123754700000043518627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:57:39
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
[...]
Quanto à alegação do recorrente no sentido de que a sentença não fez referência ao
parecer do Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela aprovação com ressalvas,
é de se ver que tal parecer não é vinculante e que não há obrigatoriedade de o juízo
expressamente referir-se a seu respeito.
Como se vê, o acórdão tratou expressamente dos documentos apresentados após o
parecer conclusivo, bem como da manifestação do MPE de primeiro grau, de sorte
que não se verifica qualquer omissão, mas inconformismo com o conteúdo do julgamento
e com as conclusões nele firmadas.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de
reapreciação de fundamentos já analisados, sob pena de indevida supressão das vias
recursais próprias.
Nesse sentido, a insurgência do embargante não se enquadra nas hipóteses
taxativamente previstas no dispositivo legal mencionado, tratando-se de tentativa de
revisão da solução jurídica adotada, o que extrapola os limites do presente recurso.
Ressalte-se, ainda, que, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias
superiores, consideram-se devidamente incluídas no acórdão todas as matérias
suscitadas pelo embargante com o objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.
DES ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de

Num. 44578214 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123754700000043518627
Número do documento: 25063014123754700000043518627
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 10:57:39
Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1.350.
[2] AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
26/6/2023, DJe de 28/6/2023.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600384-95.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR:
DES.
ELEITORAL
ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
-
EMBARGANTES:
ELEICAO
2024
JOAO
HENRIQUE MAZZO MURA VEREADOR, JOAO HENRIQUE MAZZO MURA - Advogados do(s)
EMBARGANTES: VITOR JOSE BORGHI - PR65314, GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL -
PR55317 - EMBARGADO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025